Tribunal: STF
Processo: Rcl 48708
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de ato mediante o qual o Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1000971-60.2020.8.26.0553, ao desprover o agravo interno em recurso extraordinário, teria desrespeitado o que decidido no RE 593.068, Tema 163 da repercussão geral.
    Trata-se, na origem, de ação de declaratória c/c com repetição de indébito tributário ajuizada pelo ora beneficiário em face do Município reclamante cujo objeto é a restituição dos valores cobrados a título de contribuição previdenciária sobre as horas extras e um terço de férias do servidor. 
    Informa-se que a sentença considerou ser indevida a cobrança, determinando-se a devolução dos valores. Essa decisão foi confirmada no julgamento do recurso inominado. Apresentou-se recurso extraordinário o qual foi inadmitido com fundamento no Tema 163 da repercussão geral. O agravo interno apresentado na sequência foi desprovido.
    Aduz-se que em assim decidir, o Juízo reclamado aplicou de forma equivocada ao caso concreto a tese firmada em repercussão geral. Isso porque “desde 01 de junho de 1999, por meio do art. 2º da Lei Complementar nº 27/1.999, anexa, optou por extinguir o Regime Próprio de Previdência Municipal, passando a adotar o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL” (eDoc 1, p. 5). 
    Dessa forma, entende-se inaplicável o Tema 163 para os servidores regidos pelo Regime Geral de Previdência Social.
    Nesse sentir, requer-se seja cassado o acórdão recorrido determinando-se o rejulgamento da causa sem a aplicação da tese firmada no citado paradigma. 
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
    Essa ação contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, da tese firmada no Tema 163 da repercussão geral. É certo que no julgamento do mérito do RE 593.068 – leading case - concluiu-se pela inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, porquanto referidas verbas não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria. 
    Na oportunidade, a Tese restou assim redigida: 
    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
    Ocorre que, diversamente do alegado pela reclamante, o ato reclamado considerou que as referidas verbas não são integrantes dos proventos de aposentadoria consoante a Lei Complementar nº 13/1994, tratando-se de verbas eventuais. Confira (eDoc 3, p. 283): 
    “Somente a título de complementação, no tocante aos novos argumentos trazidos em sede de Agravo Interno, imperioso anotar que as verbas indicadas na inicial são de caráter eventual, de sorte que não podem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária da parte autora, a mercê do que dispõe a Lei Complementar Municipal nº 13/1994. ”
    Portanto, a decisão atacada converge com o entendimento fixado quando do julgamento do RE 593.068, porquanto a decisão paragonada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TRABALHISTAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 593.068 - TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE ALEGADAMENTE VIOLADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 35.721-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.06.2020 - grifos nossos)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA SOBRE TERÇO DE FÉRIAS. VEDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA O EXAME DA QUESTÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É inadmissível a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.03.2021)
    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente